Tribunal: TJMT
Processo: 0002891-82.2013.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002891-82.2013.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (EMBARGANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS
EM FACE

DE ACÓRDÃO

PROLATADO

EM
RECURSO DE
A
PELAÇÃO CRIMINAL
– EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO
NO JULGADO
– VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
– TEMA
S
SUPOSTAMENTE NEGLIGENCIADO
S
QUE
FO
RAM
ABORDADO
S
NO ACÓRDÃO EMBARGADO –

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.
Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Embargos declaratórios desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustre membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por
Rafael Gil Silva
, almejando modificar o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça, publicado no dia 13 de agosto do ano em curso, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 0002891-82.2013.8.11.0025, sob o argumento de que há contradição e omissão no seu conteúdo, postulando, ao final, a
sua
reforma

para que seja absolvido ou, subsidiariamente, a aplicação
ex

offício
do princípio da consunção.

Nas razões juntadas ao ID
98552470
, o

embargante

requer o provimento destes

declaratórios,

por entender que
o acórdão
embargado
foi contraditório
e omisso ao manter
“
a condenação em relação aos crimes de falsificação e uso de documento falso, ainda que sem provas quanto a falsificação do documento”.

Além disso, o embargante
“
INSURGE-SE ainda face a não aplicação
ex

officio
do princípio da consunção. Isso porque, consoante se denota dos autos, a aplicação deste princípio também chamado de princípio da absorção, pode ser aplicado para que o crime-meio seja absorvido pelo crime fim
”, tendo em vista que, na sua intelecção “
o crime meio – falsificação do documento -, pode ser absorvido pelo crime fim, qual seja, a sua utilização – art. 304 CP
”.

Em sede de contrarrazões, encartadas ao ID
101701457
, o embargado postula a
rejeição destes declaratórios
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, é

importante registrar que os embargos de declaração

encontradiços

ao

ID
98552470
foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 255 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Não obstante não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

No caso em apreciação, no que diz respeito à existência de contradição e omissão apontadas pelo embargante,
é imperativo
reconhecer que suas alegações não merecem
acolhimento
, porquanto o acórdão
embargado
explanou satisfatoriamente
todas as

teses
por ele levantadas nestes
aclaratórios
, que
, como visto,
configuram mero descontentamento de sua parte com o resultado do julgamento.

Com efeito, infere-se das razões destes embargos de declaração, que Rafael Gil Silva reitera a
alegação de que foi condenado pelo delito de falsificação de documento público
–
,
afirmação
que não é verdade
ira –
, tendo em vista que sua condenação se deu pelo uso do referido documento e não pela sua falsificação.

Consoante
foi
asseverado
no
voto
do acórdão
embargado:

[...] Primeiramente é importante esclarecer que, com relação ao delito de receptação, consoante se infere da preliminar acima apreciada, tal delito se encontra prescrito e,
não obstante o apelante postule sua absolvição quanto ao crime de falsificação de documento público, pois não teria falsificado o documento do veículo, ele não foi condenado por tal conduta, mas sim por
utilizar documento público sabidamente falsificado, não havendo, portanto que se analisar qualquer ponto acerca desses crimes.
[...]

Ademais, com relação contradição
referente

à
manutenção da sentença condenatória pelo delito de uso de documento sabidamente falso, ao argumento de que não existem provas para tanto, em verdade, o que o embargante
pretende
é a rediscussão
da
matéria
, não passando,
pois,
de mero descontentamento de sua parte,
eis

o

tema
foi enfrentad
o
na íntegra
no acórdão emb
argado no qual ficou comprovado, indene de dúvidas,
pelas provas carreadas
para os
autos que
ele
tinha pleno conhecimento de que o documento do veículo, que teria apresentado aos policiais que o abordaram, era falso
, consoante se
constata
destes trechos
do aludido
decisum
colegiado:

Com efeito, no que se refere a alegação de atipicidade da conduta do uso de documento público sabidamente falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal), ao argumento de que a falsificação seria grosseira, situação que caracterizaria crime impossível, constata-se que tal tese não pode ser acolhida, pois o documento, por si só, podia perfeitamente iludir pessoas comuns, ou mesmo policiais menos experientes, uma vez que apenas pôde ser constatada após conferência com o número do chassi marcado nos vidros do veículo. E
tanto isso é verdade que o advogado e patrão do apelante, Arno
Ostwald
, afirmou em juízo que chegou a ver a documentação e “era uma documentação que não deixava margem pra dúvida” destacando, ainda que “eu acredito que se não for fazer uma averiguação a fundo, é fácil o cara entrar numa circunstância dessa natureza”.

No caso destes autos, aliás, os policiais consultaram o sistema informatizado e só constataram a falsificação quando verificarem que o número do chassi referido no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV era diferente daquele que havia sido inscrito nos vidros laterais, pois as demais informações nele contidas não permitiam concluir pela contrafação, pois a numeração das placas “clonadas” coincidia com a contida no CRLV, de modo que não se pode falar em falsificação grosseira do documento público, pois denota potencialidade lesiva.

Nesse sentido, a propósito, veja-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA ARMA E IMPEDIMENTO DE LOCOMOÇÃO COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova produzida em inquérito restou devidamente confirmada em Juízo, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, perfazendo um conjunto probatório robusto e coeso no sentido de apontar a autoria do crime
por parte do apelante, que foi preso em flagrante na posse do bem subtraído, além de ter sido reconhecido pela vítima em juízo, de modo que não há que se falar em absolvição do crime de roubo. 2.
O apelante foi abordado na posse do veículo oriundo do roubo, portando CRLV falso, o qual foi apresentado aos policiais, de modo que incidiu no crime de uso de documento falso, uma vez que o CRLV apresentado aos policiais apresentava adulteração perceptível apenas por instrumentos apropriados
. 3. Existindo diversas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao objeto dos presentes autos, é possível que elas sejam utilizadas para avaliar desfavoravelmente os antecedentes, a personalidade e a conduta social, desde que as anotações que ensejam a exasperação de cada circunstância judicial sejam distintas. 4. Existentes mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível o deslocamento de algumas delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra para qualificar o crime. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra
desproporcional, sendo
necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base. 6. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como na espécie. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que esta estava desmuniciada, o que não ocorreu na espécie. 7. Se o ofendido confirma que o autor do roubo obrigou a vítima a permanecer dentro do veículo por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, não há como se afastar a causa de aumento consistente na restrição de liberdade da vítima. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e V, e artigo 304, c/c artigo 299, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pela restrição de liberdade e uso de documento falso), reduzir
oquantum
de elevação da pena por força da análise desfavorável de circunstâncias judiciais, diminuindo a sanção de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima. (TJDF 20170310011795 DF 0001155-67.2017.8.07.0003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 14/02/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/02/2019. Pág.: 94/148).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA CULPOSA. INVIÁVEL. APREENSÃO. POSSE ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, uma vez apreendida a "res" ilícita em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita do bem, o que não correu no caso em apreço. 2. As circunstâncias do caso concreto revelam que o acusado possuía pleno conhecimento de que o documento vinculado ao veículo receptado era falso. Contudo, ainda assim, o agente fez uso do referido documento falso ao apresentá-lo aos agentes policiais durante a abordagem. 3.
A falsificação grosseira apta a configurar a hipótese de crime impossível deve ser percebida pelo homem comum, sem conhecimento técnico específico, não se incluindo como tal o policial militar, que é treinado e capacitado para tanto
.
4. Recurso desprovido. (TJDF 20160910172356 DF 0016878-45.2016.8.07.0009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/08/2017. pág. 119/126).
Destacamos

De igual maneira, não se sustenta a alegação de que não há provas nestes autos acerca da falsidade do documento público, uma vez que não teria sido
realizada a prova pericial, tendo em vista que a perícia foi suprida pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Isso, porque as provas documentais constantes no ID 83924493 (p. 26/52, 91 e 263/279), aliadas aos relatos das testemunhas e à própria versão extrajudicial do apelante, prestam-se a evidenciar o efetivo uso dos documentos com o fim de ludibriar terceiros acerca da propriedade do veículo. Logo, não se pode cogitar em imprescindibilidade de perícia técnica no CRLV apreendido para a aferição do delito, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade do delito de uso de documento público sabidamente falso.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a ausência de perícia não acarreta, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. FALSIDADE DO DOCUMENTO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS EM JUÍZO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 384 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 155, §2°, DO CP. ANÁLISE PREJUDICADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NOS TERMOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, do CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP, pois a lide foi julgada de forma clara e fundamentada, sendo certo que "o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão" (
AgRg
no
AREsp
101.686/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
DJe
2/12/2013). 2.
Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que "a ausência de perícia não acarreta, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova" (HC-169.068/SP, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma,
DJe
de 5/2/2016
).
3. Quanto à suposta ofensa ao artigo 384, do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida pelo órgão acusador na denúncia, de modo que o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica, aplicará a correta tipificação penal para conduta analisada" (
AgRg
no
AREsp
1565102/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
19/02/2020). 4. No que toca à pretendida desclassificação da conduta praticada pelo acusado, para um dos crimes previsto no artigo 180, §5º, ou 171, §1º, ambos do Código Penal, a alteração do julgado demandaria necessariamente a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável nesta instância especial, consoante o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Uma vez que não foi operada a desclassificação da conduta imputada ao réu, fica prejudicada a análise da incidência do artigo 155, §2°, do Código Penal. 6. Nos termos do disposto nos
arts
. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, caberia aos recorrentes a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ,
AgRg
no
AREsp
1642040/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe
15/06/2020).
Destacamos

No que tange à tese acerca da ausência de dolo na conduta do apelante, não obstante em juízo, ele tenha alterado a versão apresentada perante a autoridade policial, de que não tinha conhecimento que o documento apresentado se tratava de falsificação, é imperioso registrar que, da análise destes autos, a sua versão e insustentável, especialmente porque, apesar de ele afirmar ter conhecimento de que o veículo era financiado, pode-se constatar da fotocópia do CRLV encartada ao ID
83924493 – p. 26, que não consta qualquer informação sobre a restrição quanto ao suposto financiamento no referido documento.

Ademais, quando ouvido perante a autoridade policial, o apelante confessou ter adquirido veículo “Finan” e aguardaria a busca e apreensão do referido bem para negociar com a instituição bancária, ressaltando que ao perceber que o documento estava vencendo, ligou para a pessoa que lhe vendeu o carro a qual lhe disse que um terceiro, de nome Fábio, “faria a documentação”.

Para melhor conhecimento dos fatos, é imperioso transcrever, na íntegra, o interrogatório extrajudicial do apelante:

[...] Que estava querendo um carro; Que começou a procurar pela cidade por pessoas que soubessem quem venderia carros “FINAN”; Que certo dia quando saía do Fórum encontrou a pessoa de DILSON, vulgo DILSINHO, que mexe com informática; Que sabendo que este já se envolveu com ilícitos no passado; Que perguntou a Dilsinho se este sabia quem vendia carro Finan; Que Dilsinho lhe passou o contato de uma pessoa que responde pelo nome de “Paulo” lá de Cuiabá; Que negociou com Paulo através do telefone (65) 9997-6333 e acha que também falou algumas vezes pelo (65) 9207-5778; Que após combinar, foi até Cuiabá juntamente com sua namorada Gabriela; Que encontrou com Paulo na Rodoviária de Cuiabá; Que lá pegou o carro e pagou por ele R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro; Que recebeu o documento 2012 junto com o veículo; Que adquiriu o veículo há aproximadamente um mês; Que no dia que pegou o carro, fez uma checagem do nº da placa e do RENAVAM que recebeu via celular por Paulo; Que não checou o chassi constante do documento 2012; Que viu que estava tudo certo com o veículo pela placa e pelo
Renavam
e por isso o adquiriu, pois o pior que poderia acontecer era uma busca e apreensão e aí poderia negociar com o banco; Que saber que o veículo era roubado/furtado/ ou produto de clonagem;
Que quando chegou em Juína percebeu que o documento estava vencendo e ligou para Paulo; Que este disse que arrumaria uma pessoa para pagar a documentação;
Que lhe disse que uma pessoa que não conhece e não sabe dizer onde mora faria a documentação
; Que o nome da pessoa era Fábio;
Que Paulo lhe passou o número de uma conta que disse ser de Fábio. Que Paulo disse que Fábio cobrava R$ 200,00 (duzentos reais pelo serviço); Que depositou um valor aproximado de R$ 1500,00 ou R$ 1600,00 pelo documento e pelo serviço
; que realizou o depósito em uma conta do Banco do Brasil, mas estava em nome de uma mulher; Que não se recorda o nome da mulher, mas acha que tem esse comprovante em casa e se dispõe a procura-lo e entregar nesta Delegacia; Que não sabia que se tratava de veículo roubado/furtado/clonado, pensava se tratar apenas de carro Finan; Que não trocou a placa do veículo, inclusive o documento consta a mesma placa [...]. (Rafael Gil Silva, interrogatório extrajudicial, ID 83924493 – p. 55/59).
Destacamos

Infere-se, pois, que o apelante confessou que, por saber que Adilson já havia se envolvido com ilícitos anteriormente, o procurou e perguntou se ele tinha conhecimento de alguém que vendesse carro “Finan”, tendo, este, lhe indicado Paulo, que morava em Cuiabá. Nesse desiderato, Adilson passou o
contato de Paulo para o recorrente, que acabou por fechar o negócio pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não obstante o apelante tenha, em juízo, afirmado que pretendia continuar pagando as parcelas do veículo “Finan” adquirido, constata-se que, além de ele ter confessado extrajudicialmente que “o pior que poderia acontecer era uma busca e apreensão e aí poderia negociar com o banco”, demonstrando ter conhecimento da ilicitude dos seus atos, pois não iria dar continuidade ao pagamento das parcelas, uma vez que sequer tinha o carnê para efetuar pagamento devido, a testemunha Arno
Ostwald
, advogado e patrão do recorrente na época dos fatos, esclareceu o seguinte:

Testemunha
: [...] depois que a gente foi ver que a questão de “Finan” já estava sendo um mercado que o pessoal já estava utilizando, comprava, depois vendia e deixava lá
[...] ele pagou R$ 10.000,00 pelo carro [...] na verdade ele não assumiu a diferença, ele ia ficar com o carro até ter condições de regularizar [...] na regularização ele teria que pagar o restante do financiamento [...]

quando ele foi comprar esse carro em Cuiabá ele sabia que era “Finan”
[...] eles me ofereceram carro financiados que estavam com atraso no pagamento das parcelas e que o proprietário tinha colocado numa garagem, se identificaram como garagem [...]

Magistrado
: o fato notório do que é Finan, o senhor sabe o que é Finan, o fato notório, eu não estou falando do financiamento, que a pessoa vai lá e fala eu quero comprar um financiamento. Eu, por exemplo, posso ir lá numa loja ou um vizinho aqui que ele pagou 5 parcelas e falta 55 e dizer, eu vou assumir as suas parcelas, eu vou lá, e provavelmente o banco vai aceitar, enfim, ou o banco pode renegociar, e eu assumir a dívida perante o banco, isso é uma assunção da dívida que eu vou lá com o banco. Um “Finan”, esse aí, esse procedimento aí, o senhor sabe me dizer se ele ocorreu dessa forma? O banco sabia disso?

Testemunha
: Não, o banco não tem conhecimento disso

Magistrado
: O banco tinha conhecimento que o carro estava aqui

Testemunha
: Não, o banco não tem conhecimento, o “Finan”, ele só é alertado ao comprador que o carro é financiado.

Magistrado
: Isso, mas nesse caso aí, do “Finan” o banco sabe aonde o carro está?

Testemunha
: nesses casos deve saber alguns casos, outros casos, não sei, excelência, eu não posso responder
porque
...

Magistrado
: Não, nesse caso aqui

Testemunha
: desse eu não sei, eu não sei.

Magistrado
: o senhor não participou do negócio, então? Ou viu ele fazer o negócio?

Testemunha
: Não, eu não participei do negócio. Não, não, não. Eu não tive junto, eu apenas, a gente conversou antes, que eu
alertei ele
pra não pegar alguma coisa com problema ou alguma coisa que já tivesse com busca e apreensão. Tomar esses cuidados pra evitar de levar prejuízo de imediato.

Magistrado
: Se ele assumiu a outra dívida o senhor também não sabe?

Testemunha
: A intenção dele era assumir posteriormente a dívida do carro.

Magistrado
: Com quem?

Testemunha
: Com o órgão financiador.

Magistrado
: que seria o banco?

Testemunha
: que seria o banco. Essa era a intenção dele. Ele foi comprar esse carro, mas com intenção de posteriormente...

Magistrado
: o senhor sabe dizer, depois que ele comprou esse carro, quantas parcelas ele pagou?

Testemunha
: Nenhuma parcela
. (Arno
Ostwald
, testemunha de defesa, depoimento judicial constante na mídia audiovisual encartada ao ID 83924496, https://midias.tjmt.jus.br/midias/c1babd7d5ffe048a069319a05256194520210128191845047)

Por sua vez, a informante Gabriela Garcia
Fredo
, namorada do apelante, ao ser ouvida em juízo, declarou que foi para Cuiabá juntamente com ele para adquirir o veículo, ressaltando que não conheceram o proprietário e que não pegaram recibo de transferência ou boleto [leia-se carnê] para continuar pagando o financiamento, além de não saber esclarecer por qual motivo o financiamento não constava no documento do veículo, consoante se infere destes trechos de suas declarações:

Gabriela
: [...] a gente fechou o negócio e a gente foi lá pra Cuiabá, pra pegar o carro, aí a gente sabia andar lá em Cuiabá, aí a gente combinou de pegar o carro ali na rodoviária, aí chegamos lá, a gente ligou para o cara, né? E eu falei assim, pega o número do RENAVAM certinho pra gente consultar no site, aí beleza, eu liguei pra minha mãe aqui em Juína e falei o número é tal e tal, vê pra gente como é que está esse veículo, aí minha mãe falou, oh, está tudo certo aqui. Aí beleza, o menino chegou lá, a gente entregou o dinheiro pra ele e pegamos o carro e foi isso [...] pagamos R$ 10.000,00 [...] o carro era financiado [...] a gente ia continuar
pagando ele
, né? [...] o documento era perfeito, tudo certinho [...]

Promotor
: Quem é que vendeu mesmo o veículo pra vocês

Gabriela
: Então, eu não sei te falar não, só sei que o Rafael pegou o número com um rapaz aqui de Juína e a gente entrou em contato com um menino lá de Cuiabá.

Promotor
:
E foi feito algum contrato?

Gabriela
:
Não. Não foi feito nada
.

[...]

Promotor
:
Você já foram
pra Cuiabá com a intenção de comprar um veículo financiado?

Gabriela
: Isso.

Promotor
: E o vendedor falou que esse veículo era financiado?

Gabriela
: É.

Promotor
:
Gabriela como você me explica que aqui tem dois documentos do veículo, cada um com um número do veículo, sendo que em nenhum desses documentos informa que o veículo é financiado
.

Gabriela
:
Então
...

Promotor
:
Eu tenho um veículo financiado e lá em baixo fala assim: alienação financeira do banco tal. E nós temos dois documentos aqui, cada um com um número, o que já configura uma fraude, porque é sobre o mesmo veículo, e nenhum desses dois veículos tem essa restrição. E se vocês já foram pra lá pra comprar um veículo financiado, como é que você me explica que nenhum desses dois documentos tem essa restrição de financiamento.

Gabriela: (acenando positivamente com a cabeça) Não sei te falar.

[...]

Magistrado
: Você não lembra de quem foi comprado?

Gabriela
: Eu não, era um cara alto...

Magistrado
: Não, não... o nome?

Gabriela
: Não.

Magistrado
:
Foi de uma garagem?

Gabriela: Não.

Magistrado: deu dinheiro na hora?

Gabriela: Sim.

Magistrado: Pegou recibo:

Gabriela: Não.

[...]

Magistrado
:
Pegou o boleto, das parcelas que faltavam?

Gabriela: não chegamos a pegar não.

Magistrado
:
Sabia que tinha um boleto, pra continuar pagando?

Gabriela: Assim, o cara falou que sim, né. Que ia ter.

Magistrado
: o cara que entregou?

Gabriela
: Isso.

Magistrado
:
sabe dizer quantas parcelas faltavam?

Gabriela: Não, também não.

Magistrado: Nem o valor delas?

Gabriela: Não

Magistrado
:
Por que vocês não pegaram o recibo? Dado que depois iam continuar pagando as parcelas e eventualmente
pode
necessitar de comprovar que pagou, como é que ia comprovar sem o recibo?

Gabriela: Não sei.

Magistrado
: Você estava na hora junto, na negociação?

Gabriela
: sim.
(Gabriela Garcia
Fredo
, informante, namorada do apelante, depoimento judicial constante na mídia audiovisual encartada ao ID 83924496, https://midias.tjmt.jus.br/midias/9ba9935e942c4afcde1fd59f0172668320210128192054017)
Destacamos

Apenas como reforço argumentativo, por corroborar com as provas orais acima parcialmente reproduzidas que demonstram que o apelante tinha conhecimento acerca da falsidade do CRLV apresentado, tem-se a prova emprestada referente a interceptação telefônica da Operação
Kojak
, que tinha como alvo a pessoa de Alex Sandro de Freitas, da qual se pode constatar que, após a prisão do apelante, este ligou para Alex Sandro para informá-lo da apreensão do veículo e que haviam descoberto que o carro era clonado. Além disso, Alex Sandro teria trocado mensagem com o número 66-9628-6790 negociando o documento e, em seguida, afirmando estarem temerários de que
o recorrente os entregassem
a polícia, consoante se infere das transcrições das conversas abaixo reproduzidas:

Interceptação de ligações telefônicas entre o apelante e Alex Sandro de Freitas no dia 28 de maio de 2013

[...]
RAFAEL: HEIN, EU TÔ AQUI NA DELEGACIA PÔ.

SANDRO: QUE ACONTECEU?

RAFAEL? PRENDERO O CARRO

SANDRO: AONDE

RAFAEL: LÁ NO CISC AQUI

SANDRO: NÃO, MAS COMO QUE PRENDERO

RAFAEL: EU PAREI NA FRENTE DO FÓRUM ELES ESTAVAM LÁ AI CHEGÔ UMA FOTO DO, DO, DO ORIGINAL AQUI HOJE CEDO
.

SANDRO:
E COMÉ QUE SABIA

RAFAEL: AGORA SÓ DEUS SABE NÉ

SANDRO: CHEGOU UMA CÓPIA DO ORIGINAL?

RAFAEL? NÃO, CHEGOU UMAS FOTO DO CARRO LÁ DE...

SANDRO: UMA FOTO?

RAFAEL: É

SANDRO: HUM, SERÁ QUE NÃO É CE-CELULAR NÃO

RAFAEL: AI FORO E MANDARO PRA CÁ

SANDRO: HEIN

RAFAEL: MANDARO E FALARO, FALARO QUE SABIA QUE TAVA AQUI.

SANDRO: COMO SERÁ QUE SABIA?

RAFAEL: AÍ ENTÃO SÓ DEUS SABE

SANDRO: HEIN

RAFAEL: HÃ

SANDRO: SERÁ QUE NÃO É CELULAR?

RAFAEL: HÃ

SANDRO: CELULAR

RAFAEL: O QUE QUE TEM

SANDRO: SERÁ QUE NÃO É POR CAUSA DE CELULAR?

RAFAEL: NÃO PÔ

SANDRO: NÃO, CÊ SABE QUE MEU NÚMERO COMO QUE É NÉ?

RAFAEL: NÃO, MAS ELE TAVA, SEI LÁ NUM SEI PODE SABE, MAS É DISQUE QUE O CARA FOI LÁ, FOI PAGÁ O LICENCIAMENTO LÁ, AÍ DESCOBRIU AI JÁ TAVA PAGO E DESCOBRIU QUE TINHA CLONADO ELE, AÍ NUM SEI COMO SABE QUE TAQUI

SANDRO: HÃ, ELE FOI PAGÁ O LICENCIMANTO?

[...]

SANDRO: HÃÃÃ, MAS CÊ TEM A CÓPIA DAQUELE CONTRATO QUE CÊ FALÔ

RAFAEL: OI

SANDRO: CÓPIA DO CONTRATO LÁ QUE CÊ FALÔ

RAFAEL: I RAPAIZ... EU TROUXE OS DADOS DO CARRO...

SANDRO: HUUUM,
ENTÃO
MAS EU GARANTO QUE DELÁ NÃO SAIU CONVERSA ENTENDEU

RAFAEL: AÍ ENTÃO, TÁ PRESO, VA FICA PRESO ESSA DISGRAÇA AQUI DENTRO

SANDRO: ENTÃO DELÁ POSSO TE GARANTIR QUE A CONVERSA NUN SAIU

RAFAEL: MAS NÃO QUANTO A ISSO... NUN É ISSO NÃO EU TÔ FALANDO ASSIM I AGORA NA RUA TODO MUNDO SABE

SANDRO: UAI, MAS CÊ COMPRO SEM SABE UAI

RAFAEL: AÍ ENTÃO

SANDRO: CÊ NUN SABIA CÊ COMPRO!!! TAVA ASSIM ENTENDEU, CÊ COMPRO DE BOA FÉ CÊ NUM SABIA... HEIN?

RAFAEL: HÃ

[...]

RAFAEL: OI

SANDRO: OI TA EM CASA

RAFAEL: TO

SANDRO: E AÍ O QUE DEU LÁ

RAFAEL: A ELE ME INDICIOU POR RECEPTAÇÃO VEIO

SANDRO: ELE INDICIOU VOCÊ CARA

RAFAEL: HAM
HAM

SANDRO: PUTA EM JÁ FOI SEUS CONCURSOS PÚBLICOS

RAFAEL: MAS VOU FALAR EU SOU INOCENTE CARA TIPO EU COMPREI DE BOA FÉ

SANDRO: EU SEI EU
SEI
MAS O CE VAI RESPONDENDO O PROCESSO E VOCÊ NÃO ASSUME CARGO RESPONDENDO PROCESSO

RAFAEL: ENTÃO
NÉ
MAS VOU TENTAR

SANDRO:
E O CONTRATO QUE VOCÊ FEZ O CONTRATO

RAFAEL: TÁ MAIS EU NEM APRESENTEI O CONTRATO PORQUE FALEI A VERDADE ENTENDEU

SANDRO: HAM
HAM

RAFAEL:
TA
MAS EU NEM APRESENTEI O CONTRATO PORQUE TEM QUE FALAR A VERDADE
SE EU MOSTRO ESSE CONTRATO ELE VAI FALAR CADE O RECIBO DE TRANSFERÊNCIA CADE NÃO SEI O QUE

SANDRO: UAI O CARA FICOU DE TE MANDAR E NÃO MANDOU UÉ

RAFAEL:
CERTO
MAS E AI VAI CONFIAR QUEM É O CARO ONDE QUE ELE MORA

SANDRO:
O ZÉ UAI O ZÉ CAMINHONEIRO O ZÉ CARRETEIRO

RAFAEL:
NÃO DAI EU MOSTRO O ENDEREÇO LÁ AI ACHO QUE JÁ É IGNORÂNCIA ENTENDEU EU TAVA COM O CONTRATO NO BOLSO LA PREFERIR NÃO MOSTRAR, FALEI QUE FUI LÁ COMPRAR UM FINAN QUE IA LÁ NEGOCIAR DEPOIS

SANDRO: ELE FALOU DA ONDE ERA ESSE CARRO

RAFAEL: FALOU IA NEGOCIAR DEPOIS NO BANCO

SANDRO: DE ONDE É ESSE CARRO

RAFAEL: ELE PARECE QUE ROUBARAM EM CAMPO VERDE PARECE

SANDRO: AINDA NO MATO GROSSO AINDA

RAFAEL: É ELE FALOU QUE FOI CHEGOU CEDO O PAPEL COM A PLACA DELE LÁ DA GARAGEM DE LÁ DE [...]

Mensagens trocadas entre Alex Sandro e terceiro (66-9628-6790) negociando o documento falso do veículo:

30/04/2013 17:07:04 (tipo: envio
) Em
tudo da 1250 d
ipva
, licenciamento etc...
Dai
ele falou p fazer 1500

30/04/2013 17:07:48 (tipo: entrega) Ok fazemos sim

30/04/2013 17:09:05 (tipo: envio)
Em
mas n
pod
ter rolo! Pelo amor de deus... O cara e do fórum

[...]

30/04/2013 17:10:22 (tipo: entrega)
Ow

ele falo
pra que emiti com 5 dias o
doc

[...]

30/04/2013 17:10:37 (tipo: entrega
) Garantiu

so
pergunto se não tem busca falei que

[...]

30/04/2013 17:12:33 (tipo: entrega) Ag 2226-8 c/c 25491-6
geisyane

dai
ele passa a grana ou se
trasf
e melhor
pq

dai
já pago sem virar o mês

30/04/2013 17:12:34 (tipo: envio) o
doc
vence
amanha
!

[...]

30/04/2013 17:20:08 (tipo: entrega
) Com
esse 560 já emito o novo
doc
entendeu já baixo o seguro e
lice
e a primeira parcela do
ipva

dai
vai faltar duas de 354,00

30/04/2013 17:26:17 (tipo: entrega
) Entendeu

30/04/2013 17:31:39 (tipo: entrega
) Entendeu

30/04/2013 17:32:10 (tipo: envio) Sim

30/04/2013 17:34:04 (tipo: entrega
) Vai
dar certo vai
trasf
banco do brasil
pq

dai
já saco seus 420,00 e
dep
ouse tive alguma conta brasil
vc
já passa que
trasf
pra
vc
já

30/04/2013 17:43:21 (tipo: envio)
Blz

30/04/2013 17:43:40 (tipo: entrega)
Oque

ta
fazendo

30/04/2013 17:44:17 (tipo: entrega) O Golf e do Rafael eu ele com esse Golf
ta

fe
mesmo?! Mas
os pias

vao
emitir de boa
[...]

Após a apreensão do veículo:

04/06/2013 17:16:59 (tipo: envio
) Falou
q a culpa foi nossa! E civil quer saber quem

04/06/2013 17:17:00 (tipo: entrega)
Oque
ele que que fazemos, uai canso devolver se ele quiser

04/06/2013 17:17:25 (tipo: entrega
) Isso
não foi
nn
eu nem
vc
foi
Cuiaba

04/06/2013 17:18:16 (tipo: envio)
To
d
kra
pois tento ajudar e me ferro!

04/06/2013 17:18:35 (tipo: entrega) Verdade irmão

04/06/2013 17:18:48 (tipo: entrega) Ele
ta

sacaniango
nos n

04/06/2013 17:19:08 (tipo: envio)
To
c medo
d ele
n aguentar a pressão!

04/06/2013 17:19:38 (tipo: entrega) E falar nosso nome

04/06/2013 17:19:57 (tipo: envio) Ele falou d quem comprou e do
dilsinho
q indicou!

04/06/2013 17:20:02 (tipo: entrega) Ele tem o
Compr
do dep. Na minha conta
af

04/06/2013 17:20:15 (tipo: entrega) Nossa

04/06/2013 17:20:52 (tipo: envio
) Foda
q ele e medroso! E o
ze

carlos

dve

ta

apertando ele
!

04/06/2013 17:21:11 (tipo: envio) Sim

04/06/2013 17:21:58 (tipo: envio)
Vixe
! E foi transferência?

04/06/2013 17:22:15 (tipo: entrega) (cabeçalhos: Mensagem concatenada) Vem e se negarmos
etc
e falarmos que os 1500 ele me devia não tem
Nd

aver
com
doc
ou se ele colocar eu por
ex
como a conta e nome da

04/06/2013 17:22:19 (tipo: entrega) (cabeçalhos: Mensagem concatenada)
Geisy

fla
que ele devia pra ela algo assim e
vc
não tem
Nd

04/06/2013 17:22:38 (tipo: entrega
) Acho
que foi deposito não foi
pq
demorou cair

04/06/2013 17:22:51 (tipo: entrega) A conta dele era Sicredi as a minha brasil

04/06/2013 17:22:57 (tipo: envio
) Liguei

p ele
hoje p conversar ele
tava

la
na civil!

04/06/2013 17:23:26 (tipo: entrega)
Af
me deixo com medo agora

04/06/2013 17:24:05 (tipo: envio
) Tenho
medo e do meu celular
ta
no grampo!
Dai

fudeu

04/06/2013 17:24:36 (tipo: envio) Hum... (ID 83924493 – p. 263/279).
Destacamos

Além do mais, é imperioso registrar que, no momento de sua prisão em flagrante, o apelante já era bacharel em Direito e trabalhava como assistente de advocacia no escritório A&O Advocacia, de modo que é pouco crível que ele não tivesse conhecimento da origem ilícita do veículo, especialmente porque, além de não constar qualquer financiamento no documento do veículo, ele sequer pegou o suposto carnê de financiamento, recibo para transferência ou qualquer contrato que comprovasse que teria adquirido o veículo licitamente.

Como se sabe, para o pagamento do IPVA e licenciamento de veículos automotores, não é necessário o deslocamento pessoal até a sede do Detran-MT ou da Secretaria de Fazenda deste Estado na cidade de Cuiabá, pois, com o simples conhecimento dos dados do veículo (placa e
Renavam
ou chassi), é possível que se imprima as guias das taxas, para o respectivo pagamento, nos endereços eletrônicos dos referidos órgãos públicos.

Ademais, ainda que a retirada do CRLV no Detran, na época dos fatos, fosse
exclusivamente

presencial
– após o pagamento e compensação das guias referentes ao seguro, licenciamento e ao menos uma parcela do IPVA –, apenas o legítimo
proprietário do veículo ou terceiro mediante apresentação de procuração
do proprietário poderia fazer a retirada, de modo que a versão apresentada pelo apelante de que não houve dolo em sua conduta quanto a apresentação de documento público sabiamente falso, fica totalmente divorciada as demais provas encontradiças nestes autos.

A propósito, nessa mesma linha intelectiva, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – AUSÊNCIA DE DOLO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME FORMAL – DOCUMENTO INCOMPATÍVEL COM OS DADOS DO VEÍCULO – DOLO COMPROVADO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ANCORAR A CONDENAÇÃO – APELO DESPROVIDO.
Não há de se falar em ausência de dolo, se o apelante comprou um veículo por preço irrisório, abaixo do valor de mercado e o repassou por valor ínfimo, acompanhado de documento falso, incompatível com os dados do veículo, sabendo que era produto de crime, motivo pelo qual foi também condenado pelo crime de receptação. O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se no exato momento da utilização do documento comprovadamente falso
.
(TJMT - APL: 00016286020138110010 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2018).
Destacamos

Diante do que foi asseverado, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo, previsto no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, que só tem aplicabilidade, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, situação, essa, que não se verifica na espécie, motivo pelo qual é imperativo reconhecer que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida sobre a consistência da sentença condenatória.
[...
].

Por outro
viés
, com relação
à
omissão
consistente

n
a “
não aplicação
ex

officio
do princípio da consunção
”,
porquanto
“
o crime meio – falsificação do documento -, pode ser absorvido pelo crime fim, qual seja, a sua utilização – art. 304 CP
”, mais uma vez,
é
necessário
repetir
que
o embargante
NÃO
foi condenado pelo delito de falsificação de documento público, descrito no art. 297 do Código Penal, mas
tão somente
pelo seu uso (art. 304 do referido
Codex
).

O
embargante talvez esteja se confundindo ao alegar que também foi condenado pelo delito tipificado no art. 297 do Código Penal, tendo em vista que o art. 304
está assim redigido
:

Uso de documento falso

Art. 304
-
Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados
ou alterados,
a que se referem os
arts
. 297
a 302:

Pena
-
a cominada à falsificação
ou à alteração.

Destacamos

Em outras palavras:
o art. 304 do Código Penal trata de um crime do tipo
penal
remetido, ou seja, se reporta expressamente ao preceito secundário de outro tipo penal, não se confundindo com a norma penal em branco, que busca a complementação do preceito secundári
o em outro
dispositivo
legal e, tampouco, com o próprio tipo penal daqueles delitos a que se refere.

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração interpostos por
Rafael Gil Silva
,
uma vez

que a
matéria
por ele sustentada
foi apreciada no acórdão embargado
, daí porque os
pressupostos legais de
embargabilidade
não f
icaram
comprovados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021